Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.
2. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é muito baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
3. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao recurso para majorar a verba sucumbencial.